Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente o pedido inicial, para declarar inexistente e inexigível o débito de R$1.290,54 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95). No caso, os fundamentos alegados pela recorrente não demonstram a excepcionalidade necessária para a concessão do pedido. Preliminar rejeitada.
4. Dialeticidade. O recurso contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida, atendendo à dialeticidade imposta pelo art. 1.010, incisos I e II, do CPC. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor e suas prerrogativas, dentre elas a inversão do ônus probatório, a plena reparação dos danos e a responsabilidade civil objetiva das empresas prestadoras de serviços, que se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: 1) defeito do serviço; 2) evento danoso; e 3) relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano (artigos 6o, VI e VIII e 14, "caput", do CDC).
6. A recorrente alega que a cobrança impugnada é legítima, visto que referente à pendência do contrato de locação de veículo número RA-23366509, débito não realizado no cartão de crédito.
7. Conforme bem pontuado na sentença, a locação de veículo exige pagamento antecipado ou caução de valores para o adimplemento de eventuais despesas supervenientes. E não é crível que, após o fechamento do contrato, por ocasião da entrega do veículo, a empresa proceda à inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.
8. Ademais, a recorrente não comprovou a origem e/ou legitimidade do saldo residual apontado, legitimando e declaração de inexistência e inexigibilidade da dívida vindicada.
9. Dano moral in re ipsa. O registro indevido, por si só, é apto à caracterização de dano moral indenizável, dispensada a produção de prova da sua existência (Precedente: AgRg no AREsp 335588 / RS, 3a Turma, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ de 06/04/2015).
10. O contexto probatório não revela repercussão especialmente danosa que justifique a reparação arbitrada em R$5.000,00 e, segundo os critérios adotados nos julgados das Turmas Recursais, reputo razoável e proporcional a redução do valor para R$3.000,00.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a indenização pelos danos morais para R$3.000,00. Sem custas ou honorários advocatícios.